Tribunal: TJES
Processo: 0000588-33.2015.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000588-33.2015.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: AMADEU RODRIGUES DE ALMEIDA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 0000588-33.2015.8.08.0050

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ( DETRAN-ES)

RECORRIDO: AMADEU RODRIGUES DE ALMEIDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RECURSO NÃO CONHECIDO, POSTO QUE INTEMPESTIVO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto pelos Recorrentes, Id. 11050466. Contrarrazões Id. 11050471, estando o Recorrido assistido por advogado desde o início.

O presente Recurso tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 11050462), em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos:

“
Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a presente ação para:

1- CONDENO
os requeridos, de forma solidária, a ressarcirem ao autor a quantia de R$. 3.942,00 (três mil novecentos e quarenta e dois reais), valor este que no período posterior à vigência da Lei 11.960/2009 deverá seguir os seguintes critérios atualizadores: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E (REsp 1492221/PR), e a partir de 09/12/2021, somente observada a taxa Selic, que engloba juros moratórios e correção monetária, nos termos da Emenda Constitucional n. 113/2021.

2-

CONDENO
os requeridos, de forma solidária, a pagar ao autor a quantia R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, valor este que deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E, a contar do arbitramento (Súmula 362/STJ), e juros de mora, a contar da data da primeira vistoria, realizada em 04/04/2008 (Súmula 54/STJ), conforme artigo 1°-F da Lei n° 9.494/1997. A partir de 09/12/2021 deverá incidir, por uma única vez, até o efetivo pagamento, a taxa SELIC, acumulada mensalmente, nos moldes do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

E nestes termos,
JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, RESOLVENDO O MÉRITO, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

OFICIE-SE ao DETRAN/ES
para constar na documentação do veículo VW Gol, MODELO lS, ano 1986, placa MQR2538, Renavam nº 275620980, Chassi nº 9BWZZZ30ZGT146502, as baixas no veículo, eis que prensado.
.”

VOTO

Recurso Inominado interposto, id.
11050466
, objetivando a reforma da r. sentença primeva, alegando falha na prestação dos serviços dos ora recorrentes, pois ao adquirir seu veículo não fora averiguado nenhuma irregularidade no motor/chassi e, anos depois, ao realizar vistoria para venda a terceiro, foi constatado pela Polícia Civil irregularidade no motor, o que fez com que o veículo fosse apreendido, acarretando a perda do veículo.

Com a mais respeitosa vênia aos Recorrente, o recurso em exame não ultrapassa o juízo de admissibilidade, explico:

Os Recorrentes tomaram ciência da sentença em 05/04/2024 ( conforme verifica-se dos expedientes constantes do processo em primeiro grau), assim, o recurso interposto em 24/04/2024 é intempestivo, ou seja, foi interposto após transcorrido o prazo recursal, conforme bem observou inclusive o r. despacho, id. 11050469. Logo, o presente recurso não preenche seus requisitos de admissibilidade extrínsecos, nos termos do artigo 42 da Lei 9.099/95, que estabelece o prazo de dez dias para recorrer.

Ante ao exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto, posto que intempestivo.

Determino ainda, o retorno dos autos origem.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)